Tribunal: TJDFT
Processo: 0705458-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705458-50.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRÉ LUIZ FIGUEIREDO MOREIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PROGRAMA DE INCENTIVO FINANCEIRO PRÓ-DF II. SENTENÇA QUE PROCLAMA PROCEDÊNCIA INTEGRAL POR FALTA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. TÍTULO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA APURADA PELA PLANILHA DESCRITIVA DE DÉBITO QUE INSTRUI A EXECUÇÃO. LANÇAMENTOS E APURAÇÃO DA PLANILHA CONFIRMADA EM PROVA PERICIAL NESSES EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA FINANCEIRA PRESTADA PELA MUTUÁRIA POR CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB. ABATIMENTO SOBRE O VALOR DEVIDO. POSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA FORMA DE APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO AFASTA A EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 1. A cédula de crédito comercial representa título de crédito, dotado de certeza pelos valores especificados no instrumento contratual, e liquidez, de acordo com atualização disposta em extrato bancário ou planilha de cálculo, à teor do que dispõe o art. 10 do Decreto-Lei no 413/1969, c/c art. 5o da Lei no 6.840/1980. 2. A cédula de crédito comercial que fundamenta a execução embargada possui todos os requisitos necessários à formação do título executivo, especificando objetivamente a forma de liberação do crédito e de apuração da dívida, de acordo com as regras estabelecidas na Lei Distrital 3.196/2003, que instituiu o programa de incentivo financeiro PRÓ-DF II. 3. Verifica-se que a prova pericial confirmou que estão corretos os lançamentos apresentados na planilha que instruiu a execução, o que concede liquidez e certeza à cédula de crédito comercial, de modo que deve ser reformada a sentença apelada, que acolheu a alegação de inexequibilidade do título. 4. A constatação de que havia garantia financeira prestada por Certificados de Depósito Bancário - CDB, passível de ser deduzida do montante devido, além de pequeno desajuste na forma de aplicação do índice de juros de mora, representam excesso de execução, já elucidado pela prova pericial produzida nesses embargos do devedor, não afetando a exequibilidade da Cédula de Crédito Comercial. 5. O fato de a Cédula de Crédito Comercial ser garantida por Certificados de Depósito Bancário - CDB não inibe a possibilidade de incidência de cláusula resolutória em face da inadimplência do mutuário, o que representa disposição contratual lícita, amparada pelo art. 11 do Decreto-Lei no 413/1969, c/c art. 5o da Lei no 6.840/1980. 5.1. Especificamente quanto aos créditos subsidiados pelo programa de incentivo PRÓ-DF II, a possibilidade dos Certificados de Depósito Bancário - CDB dados em garantia serem usados para quitação de parcela inadimplida, evitando o vencimento antecipado da avença, está condicionada a manutenção de garantia suficiente para quitação da dívida, a teor do o art. 10, §1o, da Lei Distrital 3.196/2003, vigente há época da contratação, o que não se constata na hipótese em apreço. 6. Deve ser reconhecido o excesso de execução, pois, ao reputar vencida antecipadamente a cédula de crédito comercial, o embargado deveria ter abatido o valor da garantia prestada por Certificados de Depósito Bancário - CDB, já que se trata de valores que estão em poder e à disposição do credor, destinando-se especificamente para quitação da dívida, mesmo que parcial. 8. Recurso de apelação do embargado parcialmente provido. Sentença reformada. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes, com declaração de excesso de execução. Recurso de apelação do embargante prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 783, 786, 803, inciso I, e 805, todos do Código de Processo Civil, e 28, § 2o, da Lei 10.931/2004, argumentando que, embora a cédula de crédito bancário contenha força de título executivo extrajudicial, é certo que para a apuração do valor exato da obrigação ou de seu saldo devedor, o credor deve apresentar, por meio de planilha de cálculos pormenorizados, que integra a própria cédula, todas as amortizações e os encargos durante o período, o que não ocorreu no caso concreto. Logo, não retratando a liquidez da obrigação, a planilha incompleta apresentada pelo recorrido não tem aptidão para instruir a cédula de crédito comercial. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide” (AgInt no AREsp n. 2.320.772/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). O recurso especial não merece prosseguir com base na suposta ofensa aos artigos 783, 786, 803, inciso I, e 805, todos do CPC, e 28, § 2o, da Lei 10.931/2004, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “4. O reexame de fatos e provas e a nova interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 5. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.264.506/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025